Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011880-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DOS REIS MIRANDA - CPF: 019.361.831-10 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação no valor de R$594,05, referente ao contrato no 12490801923375240726, que a recorrente alegava desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os extratos bancários apresentados pelo banco recorrido são suficientes para comprovar a origem da dívida que gerou a negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É do credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e extratos bancários, possuem valor probatório quando contêm informações relevantes que elucidam a questão e não são especificamente impugnados, conforme Súmula 34 da Turma Recursal.

5.
No caso concreto, os extratos bancários apresentados pelo banco recorrido demonstram um histórico de longa duração de movimentações bancárias, incluindo recebimento de salário da Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, cidade declarada como domicílio da recorrente, e transferências para pessoa com provável vínculo de parentesco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Extratos bancários, embora sejam documentos produzidos unilateralmente, têm valor probatório quando contêm elementos que corroboram sua autenticidade e legitimidade, como recebimento de salário, transferências para pessoas com vínculo familiar e operações bancárias regulares. 2. A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo dos documentos unilaterais reforça seu valor probatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011880-15.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Marcia Cristina dos Reis Miranda

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marcia Cristina dos Reis Miranda ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras no comércio local, teve seu crédito negado; b) ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, descobriu que seu nome estava negativado pelo banco reclamado no valor de R$ 594,05, referente ao contrato no 12490801923375240726; c) desconhece o débito e nunca foi informada sobre ele. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o banco reclamado comprovou a existência da relação jurídica com a reclamante através dos extratos bancários apresentados; b) os documentos juntados pela defesa são suficientes para comprovar a contratação e utilização dos serviços pela reclamante; c) não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais. Ao final proferiu
sentença
de improcedência e condenou a reclamante à pena de litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o banco recorrido não comprovou a origem do débito que gerou a negativação; b) os documentos apresentados pelo banco são apenas extratos bancários que comprovam apenas a relação jurídica entre as partes, mas não a origem do débito específico; c) não foi juntado contrato assinado ou qualquer documento que comprove a contratação do serviço que originou o débito; d) as telas sistêmicas são documentos unilaterais sem valor probatório; e) a negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
; f) as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença declarando a inexistência do débito; b) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando
manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025
.

No caso em análise, a parte reclamante alega desconhecer o débito no valor de R$594,05, referente ao contrato no 12490801923375240726, que gerou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a parte reclamada apresentou extratos bancários (
IDs
324571880 a 324571888) que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, com movimentações financeiras realizadas pela própria reclamante, incluindo recebimento de salário da Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, cidade que a própria reclamante declara ser seu domicílio.

Os documentos apócrifos, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

"SÚMULA 34: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID'S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)"

No entanto, no presente caso, os extratos bancários apresentados pela parte reclamada, embora sejam documentos produzidos unilateralmente, contêm elementos que corroboram sua autenticidade e legitimidade. Além disso, não houve impugnação específica pela parte reclamante quanto ao conteúdo desses documentos.

Os extratos demonstram um histórico de longa duração de movimentações bancárias, incluindo:

r
ecebimento de salário da Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, cidade que a própria reclamante declara ser seu domicílio, conforme consta na petição inicial;

d
iversas transferências realizadas para Maria L. Izidoro de Miranda, pessoa que provavelmente possui vínculo de parentesco com a reclamante, sem que tenha havido impugnação específica neste
sentido;

r
ealização
de diversos PIX e outras operações bancárias, evidenciando a utilização regular da conta pela reclamante.

Ademais, o extrato de negativações (ID 324571881) demonstra a existência de outras restrições em nome da reclamante, o que reforça a conclusão de que a negativação discutida nestes autos é legítima.

Portanto, os documentos apresentados pela parte reclamada são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem da dívida que gerou a negativação, não havendo que se falar em conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que desconhecia o débito que originou a negativação, quando os documentos juntados aos autos demonstram claramente a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da dívida.

A conduta da parte reclamante se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé fixada na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025